Tribunal: STF
Processo: ADI 7486
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradora-Geral da República, contra o art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16, ambas do Estado do Pará, o qual limita o ingresso de mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do referido ente da federação.



    Em 17 de novembro do ano corrente, tendo em vista que a parte autora logrou demonstrar os requisitos para concessão da cautelar, deferi a medida, ad referendum do Plenário, para suspender a aplicação do dispositivo supracitado, bem como os certames em andamento que nele se fundamentam, nos seguintes termos:



    “(...) tendo em vista as razões expendidas, defiro o pedido de medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, bem como para suspender a aplicação das provas objetivas dos concursos públicos para ingresso nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, inaugurados pelo Edital Nº 1 – CFP/PMPA/2023 e pelo Edital Nº 1 – PMPA CFO/PM até o efetivo julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até que sejam divulgados novos editais dos mesmos certames em que se assegure a candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens”.



    Considerando que as datas para a realização das provas objetivas se avizinham, bem como tendo em vista a necessidade externada pelo Estado do Pará de aumentar o contingente dos quadros da Polícia Militar com urgência, remeto os autos à Presidência para o fim de ser designada audiência com as partes interessadas, com apoio do Centro de Soluções Alternativas de Litígios – Cesal/STF, nos termos da Resolução 790/2022, para sejam realizadas tratativas com o escopo de se buscar uma conciliação no presente feito, sem prejuízo da análise do referendo pelo Plenário da Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente